Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704221-34.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS APELADO: AILTON CARLOS DE FREITAS D E C I S Ã O AILTON CARLOS DE FREITAS ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais contra MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS (ID 71215385 – petição inicial). Em 07/02/2025, proferida sentença pela qual julgados procedentes os pedidos para: “1. Declarar a inexistência de qualquer relação jurídica entre o autor e a ré, Master Prev Clube de Benefícios; 2. Condenar a ré a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, a título de mensalidade, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde cada desconto; 3. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação em danos morais e 10% sobre o valor da devolução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. ” (ID71215461). MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS (ré) apelou. Pede a gratuidade de justiça (ID 71215463 – Págs. 3/5). Intimada em 06/05/2025 (ID 71281409 – despacho) para apresentar “no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC ”. O prazo transcorreu sem manifestação (certidão – ID 71643081). Pelo despacho de ID 71662680, determinada sua intimação “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil ” O prazo, novamente, transcorreu sem manifestação (certidão – ID72065757). É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Como se vê, determinada a intimação do réu/apelante MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS para comprovar a hipossuficiência ou realizar o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC) – (ID 71281409 – despacho), o prazo transcorreu sem manifestação (certidão – ID 71643081). Oportunizado o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil), o prazo, novamente, transcorreu sem manifestação (certidão – ID72065757). Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência tem presunção relativa, devendo o magistrado analisar se o requerimento ao benefício da gratuidade de justiça tem correspondência com a real situação da postulante. 2. Concedida oportunidade para que a apelante comprovasse a hipossuficiência, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, ou recolhesse o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. 3. Recurso desprovido (Acórdão 1334733, 0023070-18.2016.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso de apelação interposto por MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS (ré) com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora